Tribunal: TJMT
Processo: 0008152-70.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008152-70.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGADO), ROSENILDE DUARTE JARA - CPF: 816.863.581-72 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (EMBARGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, mas silenciou quanto à majoração da verba honorária, conforme art. 85, §11, do CPC. O embargante sustenta que houve omissão na análise do pedido de elevação dos honorários, já que seu patrono atuou também em grau recursal.

2.Os embargados apresentaram contrarrazões, afirmando ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.O acórdão embargado, embora tenha mantido a sentença integralmente, não se pronunciou sobre a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, o que caracteriza omissão relevante.

6.A jurisprudência é pacífica no sentido de que a omissão sobre majoração de honorários pode ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

7.Reconhecida a omissão, os honorários devem ser majorados em 2%, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, é sanável por embargos de declaração. 2. É devida a majoração dos honorários quando houver atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, desde que respeitados os limites legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Ap 1015521-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.04.2025, publicado no DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Rosset contra o acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

O embargante alega a ocorrência de omissão no referido julgado, ao argumento de que, embora conste da ementa a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, não houve, no corpo do acórdão, qualquer fundamentação ou comando expresso acerca do percentual fixado ou das razões que conduziram à majoração, o que configuraria omissão a ser suprida.

Sustenta, ainda, que a sentença de primeiro grau havia fixado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e que, à luz do dispositivo legal mencionado, o acórdão deveria ter elevado esse patamar em função do trabalho adicional desempenhado em sede recursal, tal como requerido nas contrarrazões de apelação.

Os embargados apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração, defendendo a inadmissibilidade do recurso, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, especialmente omissão. Sustentam que o acórdão embargado está claro e completo, inexistindo necessidade de esclarecimentos adicionais. Ao final, requerem a rejeição dos embargos de declaração (id 328344895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando os autos, observa-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto, manteve a sentença em todos os seus termos, mas não se manifestou acerca da majoração dos honorários recursais, circunstância que configura omissão, e passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a omissão quanto à majoração dos honorários pode ser suprida nos embargos de declaração com efeitos infringentes, como se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, em ação indenizatória ajuizada por maus tratos sofridos por seu filho menor em transporte coletivo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão identificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação da parte adversa, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão em decisão judicial, quando esta deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal.

5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na fase recursal, desde que respeitados os limites legais.

6. Reconhecida a omissão, é legítima a fixação de novos honorários, de forma proporcional ao esforço despendido, à natureza da causa e à atuação do patrono em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 31562/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017, publ. DJE 15.05.2017.

(N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão, e majorar em 2% (dois por cento) o valor fixado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025